Tribunal: TJES
Processo: 0019711-68.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019711-68.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NIVIO SANTOS SILVA e outros

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA ADICIONAL POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Nívio Santos Silva contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança c/c indenização por dano moral ajuizada em face da Companhia de Seguros Aliança do Brasil, objetivando o pagamento de indenização securitária com fundamento em contrato de seguro de vida em grupo firmado entre a empregadora do autor e a seguradora, sob alegação de incapacidade total e permanente decorrente de espondilite anquilosante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que prevê cobertura por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) se aplica ao caso concreto; (ii) estabelecer se a recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária é válida diante do laudo pericial que atesta a incapacidade laboral do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual que prevê a cobertura por IFPD é clara ao condicionar o pagamento da indenização à perda da existência independente do segurado, o que exige a comprovação de incapacidade para realizar, sem auxílio de terceiros, atos básicos da vida diária, conforme definição da SUSEP.
4. A prova pericial atesta a incapacidade laborativa do autor, mas não comprova a perda de autonomia funcional nos termos exigidos pela cláusula contratual, inexistindo dependência de terceiros para atividades cotidianas.

5. A cláusula contratual impugnada não se revela abusiva ou ilegal, estando conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.068 (REsp 1.845.943/SP), segundo o qual é válida a exigência da perda da existência independente para acionamento da cobertura por IFPD.

6. A ausência de ambiguidade ou obscuridade na cláusula afasta a incidência do princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, previsto no CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobertura por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) exige, nos termos da cláusula contratual, a comprovação de perda da existência independente, não sendo suficiente a mera incapacidade laboral.

2. Nos termos do Tema Repetitivo 1.068 do STJ, não é abusiva a cláusula contratual que condiciona o pagamento da indenização securitária por IFPD à incapacidade do segurado de realizar, de forma autônoma, atos básicos da vida diária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 46, 47, 51; CC, art. 423.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.845.943/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 22.06.2022 (Tema 1.068).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0019711-68.2014.8.08.0012

RECORRENTE
: NÍVIO SANTOS SILVA
RECORRIDO
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
NÍVIO SANTOS SILVA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital/ES, nos autos da
ação de cobrança c/c indenização por dano moral
, ajuizada por
recorrente
em face de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, que julgou improcedente o pedido autoral de indenização securitária.

Em suas razões, o recorrente alega que trabalhou para a empresa Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A, a qual firmou contrato de seguro de vida em grupo com a recorrida. Durante a vigência contratual, desenvolveu quadro de artropatia crônica (espondilite anquilosante), tendo sido reconhecida, por perícia judicial, sua incapacidade total e permanente para o exercício da atividade laboral, além de grave limitação na vida pessoal e social.

Afirma que, mesmo diante do laudo pericial que atestou expressamente sua incapacidade permanente, a seguradora negou o pagamento da indenização sob o argumento de que não se trata de invalidez funcional total, conforme cláusula contratual (fls.144), que trata de “garantia adicional de invalidez funcional permanente total por doença – IFPD”.

No entanto, sustenta que tal cláusula não corresponde à cobertura efetivamente contratada, a qual consta do certificado de seguro de fls. 130, referente à invalidez por doença, de forma genérica, sem as restrições apresentadas posteriormente pela seguradora.

Defende que, diante das cláusulas genéricas e da ausência de transparência na apresentação das condições gerais, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos dos arts. 46, 47 e 51 do CDC, bem como do art. 423 do Código Civil.

Ressalta que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal reconhece o direito à indenização securitária em casos semelhantes, quando demonstrada a ausência de recuperação e a incapacidade para atividades cotidianas tal como exercidas antes da moléstia, sendo desnecessária a total dependência de terceiros.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido de pagamento da indenização securitária contratada.

A análise dos autos revela que a controvérsia reside na interpretação da cláusula contratual relativa à cobertura por invalidez funcional permanente e total por doença (IFPD), prevista na apólice contratada pela empregadora do autor junto à recorrida.

De início, deve ser destacado que a existência de relação de consumo entre as partes implica na interpretação mais favorável ao consumidor apenas das cláusulas dúbias ou contraditórias que dificultem o entendimento, e não àquelas que constam de forma clara e destacada no contrato de seguro, como no presente caso.

No caso dos autos, não há dúvidas de que no contrato firmado entre as partes há previsão expressa da cláusula acerca da cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), que condiciona o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, conforme definido pela regulamentação da SUSEP.

Assim, embora a prova pericial tenha atestado a incapacidade laborativa do apelante e sua consequente aposentadoria por invalidez, não restou demonstrada a perda de autonomia funcional nos moldes exigidos pela cláusula contratual vigente – ou seja, a impossibilidade de realizar, de forma independente, atos básicos da vida cotidiana, como se locomover, alimentar, higienizar e comunicar-se sem o auxílio de terceiros.

A perícia judicial foi clara ao concluir que, apesar da limitação física, o autor não perdeu sua autonomia funcional. Nesse cenário, não se verifica o preenchimento dos requisitos para o acionamento da cobertura securitária por IFPD, razão pela qual a improcedência do pedido se mostra acertada.

Nesses termos, convém destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.845.943/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.068), firmou a seguinte tese jurídica:

“Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.”

Dessa forma, a sentença recorrida se alinha ao entendimento consolidado pelo STJ, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários arbitrados na origem em 2%, observada a condição suspensiva prevista no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)